Tribunal: STF
Processo: HC 50938
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-21
Data de publicação: 1973-05-21

Ementa:
DEFESA.TESTEMUNHA OUVIDA.FALTA DE CIENCIA DA PARTE.AUSÊNCIA DE
REQUISIÇÃO.
TESTEMUNHA OUVIDA SEM CIENCIA DA DEFESA E REQUISIÇÃO DO
RÉU.DEPOIMENTO QUE IGNORAVA O FATO E DESCONHECIA OS
DENUNCIADOS.AUSÊNCIA DE PREJUIZO.HABEAS CORPUS INDEFERIDO.